Tribunal: STF
Processo: ARE 1403356
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. EX-GOVERNADOR. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ACELERAÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM PERÍODO ELEITORAL. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR OITO ANOS. LEI COMPLEMENTAR 64/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 259) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:  



    “RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ACELERAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERÍODO ELEITORAL. GRAVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Recursos ordinários interpostos em face de aresto do TRE/PB proferido por maioria de seis votos a um em que se julgaram improcedentes os pedidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em desfavor do governador e da vice-governadora da Paraíba eleitos em 2014, bem como do agente público envolvido no suposto ilícito. 



    2. No tocante às preliminares: a) consoante a recente jurisprudência firmada neste Tribunal para os pleitos de 2014 em diante, não há falar em perda de objeto da AIJE em decorrência do término do mandato, sendo possível declarar-se a inelegibilidade dos responsáveis pelo ilícito (art. 22, XIV, da LC 64/90); b) inexiste litispendência entre o presente feito e o REspe 1514-74/PB por falta de similitude entre os fatos apurados e as partes envolvidas.



    3. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[o] abuso do poder político configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos, o que se aplica igualmente às hipóteses de condutas aparentemente lícitas, mas com eventual desvirtuamento apto a impactar na disputa’ (AgR-AI 518-53/MA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 6/3/2020). 



    4. O exame dos autos revela que, em 19/8/2014, quando já em curso o período eleitoral, o candidato à reeleição ao cargo de governador trocou o presidente PBprev, o qual determinou a retomada dos pagamentos retroativos (parados há mais de um ano por recomendação da Controladoria-Geral do Estado), sem que os apontamentos expedidos pelo ente de controle houvessem disso implementados e sem qualquer justificativa de natureza excepcional.



    5. Extrai-se do conjunto probatório que, entre 10/9/2014 (data dos 26 primeiros atos concessivos) até 4/10/2014, publicaram-se 519 deferimentos, dos quais 205 se aglutinaram na véspera e antevéspera do pleito. Por sua vez, entre o primeiro e o segundo turno, concederam-se mais 420 benefícios, somando-se, ao total, 939 pagamentos em dois meses, aliás, coincidentes com o intervalo de campanha. 



    6. Ademais, em 2014, o número de concessões chegou à ordem de 1.658, ao passo que, em 2013, foram apenas 163, em 2012, 669 e, em 2011, 229. Esses dados comparativos evidenciam manifesta aceleração durante o processo eleitoral de 2014, em descompasso com a própria postura até então estabelecida no sentido de que os processamentos de retroativos só se retomariam depois de concretizada a normatização proposta pela CGE. 



    7. Além do inequívoco desvio de finalidade decorrente do uso da estrutura administrativa em benefício da candidatura à reeleição dos recorridos, houve comprometimento da legitimidade e lisura das eleições com a necessária pecha de gravidade haja vista a célere retomada de retroativos previdenciários parados há mais de um ano, com ampla repercussão financeira e extenso número de beneficiários, circunstâncias que autorizam reconhecer a prática de abuso de poder político. 



    8. Recursos ordinários em parte providos para declarar a inelegibilidade do ex-governador e do agente público envolvido.“ (Doc. 224, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. ABUSO DO PODER POLÍTICO. GOVERNADOR. INCREMENTO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERÍODO ELEITORAL. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE. 



    2. O recurso integrativo não pode, a pretexto de alegada omissão ou contradição havida no acórdão embargado, ser utilizado com a finalidade de propiciar novo exame sobre a questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 



    3. A matéria tida por omissa pelo embargante foi devidamente enfrentada por este Tribunal, tendo sido considerada, na análise, a íntegra do conjunto fático delineado nos autos e tendo sido realizada a escorreita valoração dos elementos de prova a ele carreadas, que culminaram com a conclusão de que a retomada de pagamentos retroativos previdenciários suspensos há mais de 1 ano, com ampla repercussão financeira e extenso número de beneficiários, foi realizada com finalidade eleitoral, em manifesto desvio de finalidade decorrente do uso da estrutura administrativa em benefício da candidatura à reeleição dos recorridos, circunstâncias que autorizam reconhecer a prática de abuso do poder político.



    4. Embargos de declaração rejeitados.“ (Doc. 243, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, Ricardo Vieira Coutinho sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º e 5º, LIII, da Constituição Federal e ao princípio da vedação ao bis in idem (Doc. 247, p. 1-25). Alega, em síntese, que o Tribunal Superior Eleitoral “(i) processou e apenou o recorrente com base em fatos e fundamentos jurídicos que já eram objeto de outra AIJE; (ii) ultrapassou os limites de sua competência ao promover, em sede de Recurso Ordinário, investigação minuciosa sobre a regularidade de atos administrativos fora de sua competência jurisdicional; e, por fim, (iii) ultrapassou a esfera de atuação do Poder Judiciário ao emitir juízo de valor acerca do mérito de ato administrativo de natureza discricionário de Chefe de Poder Executivo estadual” (Doc. 247, p. 10).



    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, em que pugna pelo desprovimento do recurso extraordinário (Doc. 252).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 286 do STF e que demandaria, na espécie, a análise de matéria infraconstitucional (Doc. 253).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ANÁLISE DA FINALIDADE ELEITORAL DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADMISSÍVEL O EXAME, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO ATO ADMINISTRATIVO REPUTADO ILEGAL OU ABUSIVO. PRECEDENTE. 



    - Parecer pelo não provimento do agravo.” (Doc. 270, p. 1)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional eleitoral pertinente (Lei Complementar 64/1990) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente